Tribunal: TJES
Processo: 5000189-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000189-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIAGO XIBLE SALLES RAMOS
AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000189-93.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE:
THIAGO XIBLE SALLES RAMOS
.

EMBARGADO:
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA - COOPEAVI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R
ELATÓRIO

THIAGO XIBLE SALLES RAMOS

opôs
e
mbargos de declaração em face do venerando acórdão
de
id.
626629

que, à unanimidade,
negou
provimento

ao recurso de
agravo de instrumento que interpôs
nos autos
da
execução por quantia certa
registrada sob o n.
0026465-92.2011.8.08.0024
proposta
contra
ele
pela

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA - COOPEAVI
, em relação a
o capítulo que
deferiu
o pedido da exequente de apreensão do passaporte dele,
embargante
.

N
as razões do recurso
(
id.
647638
) alegou
o
embargante, em síntese, que: 1) “
não realiza viagens internacionais a lazer, bem como não ostenta alto padrão de vida
”
; 2) n
o que se refere à alegação de que "ostentaria patrimônio de quantia superior ao débito, foi devidamente justificado que a grande maioria dos ativos é constituída por participação em empresas que estão inativas ou com atividades suspensas, e, portanto, não possuem faturamento ou geram qualquer tipo de renda ao Agravante
”;
3
) “
em momento posterior à propositura do presente recurso ocorreu fato novo, qual seja, o Embargante recebeu uma proposta de trabalho no Brasil, que foi informado e documentalmente comprovado nos autos em ID 551152”
;
e 4) “considerando a demora para análise do pleito e em busca do sustento de sua família, ... veio ao Brasil para negociar com o proponente alguns pontos.
Pretende agora retornar ao país onde tem residência fixa,
tornando imperiosa a intervenção deste Tribunal para revogação da ordem proferida pelo juízo
a quo
," possibilitando a ele o convívio com sua esposa e dois filhos menores, que igualmente residem no exterior
.

Requereu o provimento do recurso para
que sejam
“
sanadas as omissões contidas no v. acórdão relativamente aos fatos e fundamentos apresentados e não analisados pelo Tribunal
”
.

Contrarrazões
(id.
681573
)
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para
julgamento.

Vitória-ES., 06 de outubro de 2020.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após despachar por videoconferência com a causídica que representa o embargante, consultei os presentes autos no Sistema PJE e, apesar da brilhante argumentação jurídica lançada no presente recurso, cheguei a mesma conclusão alcançada pelo c. Relator.

Isso porque denota-se que as teses lançadas no agravo de instrumento foram expressamente apreciadas e rejeitadas no pronunciamento embargado.

Nesse passo, restou satisfatoriamente demonstrada a necessidade de aplicação da medida excepcional de apreensão de passaporte visto que a execução se estende por mais de 10 (anos) e já foram tentados pelo exequente diversos meios de satisfação do débito, todas sem êxito.

Calha acentuar, ademais, que o embargante não comprovou a impossibilidade de adimplir a dívida. Ademais, como muito bem asseverado pelo e. Relator, chama a atenção que o recorrente, em certo momento, apesar de ter declarado no Imposto de Renda que possuía quase um milhão de reais em espécie, sequer se prontificou a pagar a dívida que na época se encontrava em torno de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Portanto,
ACOMPANHO
o voto do e. Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao
RECURSO
.

É como voto.

Acompanho o voto do E. Relator e nego provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000189-93.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE:
THIAGO XIBLE SALLES RAMOS
.

EMBARGADO:
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA - COOPEAVI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Alegou
o
embargante, em síntese, que: 1) “
não realiza viagens internacionais a lazer, bem como não ostenta alto padrão de vida
”
; 2) no
que se refere à alegação de que "ostentaria patrimônio de quantia superior ao débito, foi devidamente justificado que a grande maioria dos ativos é constituída por participação em empresas que estão inativas ou com atividades suspensas, e, portanto, não possuem faturamento ou geram qualquer tipo de renda"
;
3
) “
em momento posterior à propositura do presente recurso ocorreu fato novo, qual seja, ... recebeu uma proposta de trabalho no Brasil, que foi informado e documentalmente comprovado nos autos em ID 551152”
;
e 4) “considerando a demora para análise do pleito e em busca do sustento de sua família, ,,, veio ao Brasil para negociar com o proponente alguns pontos.
Pretende agora retornar ao país onde tem residência fixa,
tornando imperiosa a intervenção deste Tribunal para revogação da ordem proferida pelo juízo
a quo"
possibilitando a ele o convívio com sua esposa e dois filhos menores, que igualmente residem no exterior
.

Requereu o provimento do recurso para
que sejam
“
sanadas as omissões contidas no v. acórdão relativamente aos fatos fundamentos apresentados e não analisados pelo Tribunal
”
.

Contudo, o julgado não padece d
e nenhuma das

omissões
alegad
a
s porque
nele foi

mencionado

que “
No caso, não há falar em inobservância de tais princípios se considerado que
a

execução se arrasta a quase 10 (dez) anos sem qualquer indicativo de possibilidade de satisfação do crédito, mesmo após diversas tentativas (Bacenjud, Infojud, Renajud, penhora de cotas sociais)
e que
conforme con
signado pelo ilustre magistrado singular
o

executado ostenta viagens internacionais
e
possui um alto padrão de vida e bens e direitos que ultrapassam R$2.000.000,00 (dois milhões de reais)
,
quantia esta consideravelmente superior ao débito exequendo
(
R$55.117,18 – em 31-08-2017
)”.

Também está expresso no voto condutor que “...
tais fatos
justifica
m
a adoção da medida coercitiva
em apreço
que, por sua vez,
demonstra potencial efetividade na satisfação do crédito
e não fere qualquer preceito constitucional
.
Por fim, destaco que
o agravante
não
comprovou as alegações de que sua esposa é quem custeia o alto padrão de vida que ostenta e tampouco que
a apreensão do passaporte
o
impossibilitará
de

exercer atividade profissional
.
”

É importante destacar que na relação de bens e direitos
constante na declaração de imposto de renda do embargante (id. 551149),

os quais
ultrapassam o valor de R$2.000,000,00
(dois milhões de reais), o embargante declara possuir a quantia de R$987.000,00 (novecentos e oitenta e sete mil reais) a título de “dinheiro em espécie – moeda nacional”, enquanto a quantia executada perfazia o montante de pouco mais de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) em agosto de 2017.

O que se observa, portanto, é que
o

embargante pretende
provocar rediscussão de matéria de mérito
por
inconformismo diante do que restou decidido,
objetivo a que não se prestam os embargos de declaração
.

Neste sentido
já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23-06-2016, DJe 01-07-2016).

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000189-93.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE:
THIAGO XIBLE SALLES RAMOS
.

EMBARGADO:
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA - COOPEAVI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA
.

1. -
A teor do disposto no art.
1.022
, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível
contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou
para
corrigir erro material
,
de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2
. - No caso, ao contrário do que afirma o embargante, o Tribunal não se omitiu no julgamento do agravo de instrumento em relação a nenhum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar..

3. - Recurso desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento

ao
s embargos de declaração
,
nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória-ES., de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.